Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717764-74.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SALETE XAVIER DE SOUSA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA DECISÃO As partes apresentaram a petição de ID 51279450 noticiando a realização de acordo e postulando a sua homologação. Verifica-se que o acordo está assinado pelos advogados das partes, com poderes para transigir, nos termos das procurações de ID 5085884 e 50858867. Observa-se, ainda, que o acordo respeita as balizas legais e preserva os direitos e os interesses das partes. Assim, com amparo nos arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo de ID 51279450 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Honorários advocatícios na forma convencionada na transação. Custas finais, se houver, deverão ser pagas pelo autor, ante a inaplicabilidade do art. 90, § 3o, do CPC à transação posterior à prolação da sentença. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à Vara de origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator